Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006737-49.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAGNER LUIZ SCHEFFER - CPF: 028.280.459-51 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
–AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir
e prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006737-49.2019.8.11.0003(ID no 61482987 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 198- CNJ – RONDONÓPOLIS

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 59925018, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1006737-49.2019.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que desproveu o apelo da ré/embargante para manter a sentença que,
nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”(Número Único
1006737-49.2019.8.11.0003 – Código10922926),
ajuizada por FAGNER LUIZ SCHEFFER, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito referente à f
atura com vencimento em 20.08.2017
no valor de R$ 38.898,59,
e, considerando a sucumbência recíproca, distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 56526952).

A embargante argui a existência de omissão e contradição do v. acórdão, porque
“não houve apreciação da matéria de forma integral, especialmente quanto aos documentos postos nos autos pela Concessionária, os quais demonstram que a Parte Embargada possuía total ciência da constatação da irregularidade, tendo inclusive acompanhado a vistoria realizada n o TOI, conforme ID: 56523977, razão pela qual a sustentação de que a apuração da irregularidade se deu de forma unilateral é totalmente inaplicável no caso tratado”
(cf. Id. no 61482987 - pág. 3/4).

Ressalta que,
“considerando a natureza da irregularidade, a mesma se revelou clara e perceptível à olho nu, tendo o preposto da Embargada constatado que a medição realmente se encontrava incongruente”
, além do que
“o procedimento teve seu regular processamento, ao passo que os prazos para recursos foram respeitados, não havendo que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa no caso em apreço”
(cf. Id. no 61482987 - pág. 4).

Por fim, tece argumentos a fim de prequestionar a matéria recursal, pedindo, ao final, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no61482987).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 66854470, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”(STJ – 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a sentença apelada, diante da demonstração de irregularidade/unilateralidade do procedimento de recuperação de consumo, fazendo-o nos seguintes termos:

“
(...)
Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 597261, lavrado em 15.05.2017, às 14h50, não alberga qualquer informação sobre se o autor/apelado realmente foi previamente solicitado a acompanhar a inspeção in locu, pois o documento não foi subscrito pelo consumidor e o campo destinado à sua assinatura está em branco (cf. Id. no 56523977 - pág. 2); a circunstância de a parte autora/apelada não ter acompanhado a inspeção realizada no medidor, por si só, não é suficiente para tornar sem efeito o procedimento, mas, desde que a Concessionária tenha previamente cientificado o usuário desse procedimento, o que realmente não se verificou no presente caso.

Ademais, não consta dos autos a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção ao autor/apelado, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando do TOI, pelo contrário, que não foi assegurado ao consumidor/apelado o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Registre-se, ainda, que, nos “casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica” (§5o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), cumprindo à Concessionária “comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(...)
”
(cf. Id. no 59925018 - pág. 5/6).

Os presentes aclaratórios revelam, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de reanálise de provas e rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020